Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-98.2023.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FOMENTADORA DO MÚTUO. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DO CRÉDITO FOMENTADO. GÊNESE. FALHA BANCÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE (CDC, ART. 14, § 3o, II). FORTUITO INTERNO. ATO ILÍCITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENITÊNCIA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE E RESOLUÇÃO DOS EFEITOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE DO CONSUMIDOR. AFETAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA DO VITIMADO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL SUBJACENTE LEGÍTMO E EFICAZ. INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. FIXAÇÃO. TERMO INICIAL (STJ, SÚMULA 54). SANEAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSTULAÇÃO EM COMPASSO COM O DECIDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.
1. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já resolvido segundo o que defende, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, fixado como termo inicial da incidência da correção monetária sobre o montante condenatório a data da prolação da sentença, ou seja, na forma como requestado pela parte recorrente, carece de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável.
2. Imputando o consumidor ilegitimidade ao contrato de empréstimo firmado em seu nome, porquanto derivado de fraude, e sustentando o banco a legitimidade da relação jurídica, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da chancela aposta no instrumento negocial, conduzindo sua desídia em lastrear esses fatos à refutação das teses defensivas que alinhavara por não ter se realizado o encargo probatório que lhe estava afetado, evidenciando a subsistência de fato impeditivo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor (CPC, arts. 373, II, e 429, II).
3. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato nulo por não ter sido concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelos mútuo confiado e pelos efeitos dele oriundo, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
4. Estando imputado à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a obrigação de velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualifica-se como falha na prestação a ausência de instrumento de controle eficaz que resultara na realização de operação de contratação de mútuo de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao consumidor vitimado pelo ilícito, tornando-a responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479).
5. Constatada a ilegitimidade da entabulação de contrato de empréstimo por ter emergido de fraude, e sua consequente nulidade, desconstituído o negócio, deve o consumidor afetado pela falha ser compensado pelos efeitos que experimentara, notadamente quando subsistente cobrança de débito inexistente e a anotação do nome do lesado em cadastro de inadimplentes, vulnerando sua intangibilidade pessoal e afetando sua credibilidade, sujeitando-o, ademais, a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
8. Conquanto a condição financeira do protagonista do ilícito deva ser ponderada na mensuração da condenação que lhe deve ser imposta por ter, transgredindo a ordem legal e social, lesionado gravemente a alcançada pelo ato ilícito que protagonizara, causando-lhe dano moral, não pode conduzir ao exacerbamento ou amesquinhamento da compensação devida ao lesionado pelo ilícito que o vitimara, inclusive porque, se a condenação lhe ensejará agravamento financeiro, compreende-se como inerente à compensação que deve fomentar e à reprimenda que deve sofrer, não podendo, contudo, encerrar instrumento de incremento desmensurado da situação financeira do lesado em razão do potencial econômico do lesante, devendo a mensuração, podendo, ser governada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Emergindo a condenação de ilícito originário da responsabilidade civil extracontratual, pois germinada de fatos alheios à conduta da vítima e de negócio entabulado ilicitamente em seu nome, não de negócio jurídico subjacente válido e eficaz, os juros moratórios que devem incrementar a compensação por danos morais que lhe é assegurado têm como termo inicial a data em que ocorrera o evento danoso (STJ, Súmula 54).
10. A correção monetária e a incidência dos juros de mora legais sobre a obrigação objeto de fixação judicial encerram matéria de ordem pública, viabilizando que, incorrendo a sentença em omissão ou incorreção quanto à delimitação dos acessórios que devem ser agregados à condenação que contemplara, a lacuna seja saneada no grau recursal de ofício, não implicando a complementação assim realizada julgamento extra ou ultra petita ou reformatio in pejus.
11. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Sentença retificada de ofício. Unânime.